Tribunal: TJDFT
Processo: 0731812-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL. REMISSÃO PRÉ-PROCESSUAL CONCEDIDA. INDEFERIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA DE PROTEÇÃO. VULNERABILIDADE CONSTATADA. ADOLESCENTE. OITIVA PRÉVIA EM AUDIÊNCIA OBRIGATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É possível a homologação da remissão pré-processual própria concedida pelo M. P. e, paralelamente, o indeferimento da medida de proteção (e não de medida socioeducativa), que não estava vinculada ao perdão concedido pelo Parquet, embora requerida nos mesmos autos.

2. Discordando o juiz da proposta de remissão do M. P., os autos devem ser remetidos ao Procurador-Geral de Justiça, nos termos do art. 181 §2o do ECA.

3. Na aplicação das medidas específicas de proteção é obrigatória, por expressa previsão legal (art. 100 parágrafo único inciso XII do ECA), além de direito da criança ou adolescente, a sua oitiva, bem como os seus pais ou responsável, a fim de participarem dos atos e na definição da medida de promoção dos seus direitos e de sua proteção, sendo sua opinião devidamente considerada pela autoridade judiciária competente.

4. Em se tratando de menor adolescente, ou seja, maior de 12 (doze) anos, eles deverão ser ouvidos perante a autoridade judiciária, juntamente com seus pais ou responsável, devidamente acompanhados por advogado, nos termos do inciso XII, do parágrafo único, do art. 100 c/c art. 28 §2o, ambos do ECA, para que se manifestem acerca da sua participação no programa de tratamento, não sendo possível, nesses casos, a realização da oitiva pelo M. P..

5. Recurso ministerial conhecido e parcialmente provido.